Tribunal: TJMT
Processo: 1024656-23.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024656-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 062.944.001-80 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024656-23.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogerio Ferreira Rodrigues

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A (VIVO)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEMONSTRATIVO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADA POR MAIS DE SEIS MESES. QUITAÇÃO DE VÁRIAS FATURAS. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE
CALL CENTER.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CHAMADAS PARA NÚMERO DE TELEFONE CADASTRADO EM NOME DA GENITORA DA CONSUMIDORA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado no valor de R$ 105,91, contudo, a Reclamada alegou que a linha telefônica em questão esteve habilitada em nome daquele no período de 09.04.2015 a 25.11.2015, bem como instruiu a sua defesa com demonstrativo de chamadas realizadas e recebidas por mais de 6 (seis) meses, também do registro do pagamento de faturas e ainda citou, em destaque, que o numero (
65) 99618-3621
, constante no histórico de consumo se encontra cadastrado em nome da genitora do consumidor e para o qual foram realizadas diversas ligações,

fato sequer impugnado por esta, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Deve ser observado que não é crível que suposto fraudador contrate em nome do consumidor e ainda se dê ao trabalho de quitar algumas faturas, como ocorreu no caso em análise.

3. Cabe asseverar que o fato de Reclamada não ter apresentado cópia de contrato firmado pela Reclamante, não desnatura o negócio jurídico entabulado entre as partes até porque, conforme supramencionado, as provas produzidas pela Reclamada dão robustez quanto a existência de relação jurídica entre as partes.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação no valor de R$ 105,91 (cento e cinco Reais e noventa e um centavos) é indevida, negando qualquer vínculo com a parte Reclamada, pugnando assim pelo recebimento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito apontado. Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A requerida aduz que o débito é referente à linha telefônica (66) 9 9910-1166. Trouxe aos autos histórico de pagamento e de ligações realizadas e recebidas pelo número citado. Saliento que o histórico de pagamento por meses subsequentes evidenciam a contratação, pois, fraudador não quita dívidas! A Requerida informa, ainda, que um dos números com registro repetitivo de comunicação, (66) 99618-3261, está cadastrado em nome da genitora do autor, Vejanira Ferreira Dias, cuja prova não foi impugnada, tampouco desconstituída pelo demandante. [...] Ainda, analisando as provas trazidas pela parte Autora e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé do reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Por outro lado, a título de pedido contraposto, vê-se que a promovida pleiteia a condenação da parte promovente ao pagamento do débito no valor discutido nos autos. O Enunciado nº 31 do FONAJE possibilita o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial, vejamos: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

6. Quanto a alegação de que a Reclamada expôs a intimidade da vida privada da Senhora Vejanira Ferreira Dias, ao ridículo, junto junta de documentos sigilosos com os seus dados pessoais, não merece acolhimento, pois somente foi informado que existem ligações efetuadas para o número telefônico de titularidade de citada pessoa que, segundo consta, é a genitora do Autor e que de modo algum expôs a vida privada dela ao ridículo, conforme pretende fazer crer o Reclamante.

7. Além do mais entendo que tal informação prestada pela Reclamada teve por finalidade a comprovação de que efetivamente o Reclamante era titular da linha telefônica objeto da presente lide, o que, a meu ver, caracteriza efetivo exercício do direito da ampla defesa, sem que isso signifique a exposição da intimidade e vida privada de outrem, circunstância que sequer resultou em eventual quebra de sigilo telefônico.

8. Deve ser observado que: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. (Súmula 359 do STJ).

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda condenou o Recorrente como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor dado a causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (um mil reais), bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Recorrente ao pagamento do débito em aberto objeto da lide (R$ 105,91), não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator